Tribunal: CARF
Processo: 11516.003427/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003427/2006-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S A BESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-25.416, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 217/222).
Versa sobre Declarações de Compensação - Dcomp. que utilizam como crédito o saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, do ano-calendário de 2000. Por meio do Despacho
Decisório de f. 28 a 28, foi reconhecido direito creditório no importe de R$ 75.612,93 e declarada a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003427/2006-70
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

homologação parcial da Dcomp n° 06994.24793.050104.1.7.02-8773; e não homologação da Dcomp n°
23298.050907.070104.1.3.02-6519.
A alocação do crédito reconhecido aos débitos indicados à compensação é demonstrada
nas tabelas abaixo reproduzidas:

DCOMP n° 06994.24793.050104.1.7.02-8773
Código de
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
Homologada
Compensação
Não
Homologada
5869
4a sem/12/2003
02/01/2004
151.498,18
117.880.56
33.617,62

DCOMP n° 23298.050907.070104.1.3.02-6519
Código de
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
Homologada
Compensação
Não
Homologada
5869
5a sem/12/2003
07/01/2004
978,04

978,04

No Despacho Decisório, consta que a fiscalização apurou saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 75.612,93, ao passo que o saldo negativo solicitado nas Dcomp é de R$ 97.803,86,
ocasião em que assim se pronunciou (fl. 26):
Verificou-se que todo crédito solicitado nas DCOMP decorre de retenções na fonte. Não
houve pagamentos em DARF no período. Na DCOMP o contribuinte informou
exercício 2000 quando deveria ter indicado exercício 2001. O saldo negativo solicitado
nas DCOMP, R$ 97.803,86 (fl. 08) confere com o apurado na DIPJ do exercício 2001
(fl. 16). Além disso, o saldo negativo relativo ao exercício 2000 já foi solicitado em
outras DCOMP, controladas no processo n° 11516.003199/2003-95.
Pesquisa efetuada às Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) não
comprovou a totalidade das retenções alegadas na DCOMP/DIPJ (fl. 17). De acordo
com a DCOMP teriam sido retidos pelas fontes pagadoras CNPJ n° 00.394.460/0058-87
e 34.098.442/0001-34, respectivamente, R$ 77.892,04 e R$ 19.911,82 (fl. 04).
No ano-calendário 2000, a norma em vigor sobre retenções na fonte feitas por entidades
públicas era a Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 28, de 1° de março de 1999. No
código de receita 6188 a retenção era feita no percentual de 7.05%, sendo de 2,40% a
parcela correspondente ao IRPJ. De acordo com a DIRF, o montante retido pela fonte
pagadora CNPJ n° 00.394.460/0058-87 foi R$222.129,65 (fl. 17), e assim, R$
75.612,93 representam IRPJ (34,04%).
A retenção de R$ 19.911,82 da fonte pagadora CNPJ n° 34.098.442/0001-34 não consta
da DIRF. Tendo em vista as divergências observadas entre o informado na DCOMP e o
comprovado em DIRF, pela Intimação SAORT n° 2006-281 (fls. 18 e 20), solicitou-se
ao contribuinte a apresentação dos comprovantes de rendimentos das duas fontes
pagadoras.
Em resposta à intimação o contribuinte apresentou os documentos de fls. 21/22. O
comprovante de rendimentos referente à fonte pagadora CNPJ n° 00.394.460/0058-87
(fl. 21) confere com a DIRF. O documento referente à retenção da fonte pagadora
CNPJn ° 34.098.442/0001-34 (fl. 22) não constitui um comprovante de rendimentos
válido, trata-se de documento de controle preenchido pelo próprio beneficiário.
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fl.
39 a 43, na qual faz referência a outros processos e, em relação ao presente processo, defendeu
somente as retenções promovidas pela Delegacia de Administração do MF/AM (fl. 40):
RECEITA FEDERAL: Sobre o valor total retido, aplicou-se a norma em vigor no ano-
calendário 2000, sobre retenções na fonte feitas por entidades públicas, que indica o
percentual de 7,05% no código de receita 6188. No entanto, como provam os
documentos anexados, sobre alguns pagamentos realizados ao BESC, foi efetuada a
retenção com o percentual de 4,15%. De modo que o valor compensado (R$ 77.892,04)
inclui alguns valores retidos à alíquota de 4,15%, sendo 2,4% referente ao IRPJ. A
planilha "Comprovante das Tarifas pagas pela Receita " discrimina os valores que
compõem o valor compensado.
Documentos anexados: de 52 a 80.
Inicialmente a d. DRJ traçou os contornos da lide, posto que teria sido contestada
tão-somente a glosa de IRRF referente a órgão público, que no caso é a “Delegacia de Administração do
MF/AM” CNPJ n° 00.394.460/0058-87, sendo que a glosa de IRRF no importe de R$ 19.911,82,
referente à empresa “Banco Citicard S/A”, de CNPJ n° 34.098.442/0001-34, não teria sido contestada:
Como se infere do relatório, a recorrente contestou tão-somente a glosa de IRRF
referente a órgão público, que no caso é a "Delegacia de Administração do MF/AM".
CNPJ n° 00.394.460/0058-87.
A glosa de IRRF no importe de R$ 19.911,82, referente à empresa "Banco Citicard
S/A", de CNPJ n° 34.098.442/0001-34, não foi contestada. Deste modo, os débitos cujas
compensações não foram homologadas, nem contestadas pela recorrente, constituem
matéria incontroversa, devendo ser objeto de imediata cobrança.
Assim, a lide está adstrita à diferença entre o crédito reconhecido pela fiscalização
corresponde a R$ 75.612,93, em relação à fonte pagadora de CNPJ n° 00.394.460/0058-87 e aquele
alegado pela manifestante de R$ 77.892,04, Deste modo, as parcelas não contestadas são as seguintes:
DCOMP n° 06994.24793.050104.1.7.02-8773
Código do
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
homologada
Compensação Não Homologada
Parcela
Contestada
Parcela Não
Contestada
5869
4a sem/12/03
02/01/04
151.498,18
117.880,56
3.553,13
30.064,49

DCOMP n° 23298.050907.070104.1.3.02-6519
Código do
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
homologada
Compensação Não Homologada
Parcela
Contestada
Parcela Não
Contestada
5869
5a sem/12/03
07/01/04
978,04
—
—
978,04

O crédito reconhecido pela fiscalização corresponde a R$ 75.612,93, em relação à fonte
pagadora de CNPJ n° 00.394.460/0058-87. A interessada alega ter sido retido dessa
fonte o importe de R$ 77.892,04. Supondo que seja este o total de crédito possuído pela
interessada, é possível identificar a parcela dos débitos incontroversamente não
compensados, pois a parcela remanescente dos débitos não cobertos por este crédito em
compensação, constituem matéria não contestada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Então, alocando-se este crédito aos débitos indicados na compensação apura-se débitos
não compensados de CPMF, código 5869, da 4a semana de 12/2003, no valor de R$
30.064,49, e da 5a semana de 12/2003, no valor de R$ 978,04. A apuração desses
valores encontra-se nos demonstrativos def. 211 a 213.
A partir do litigio instaurado a d. DRJ verificou que os documentos apresentados não
seriam hábeis a comprovar o crédito pretendido, bem como o não aproveitamento de retenções de outros
períodos (destaquei):
Na planilha “Comprovante das Tarifas Pagas pela Receita - Exercício 2000”, produzida
pela própria recorrente e anexada à f. 45, é indicado rendimento pago de R$213.465,28
e retenção de IRRF no importe de R$ 77.892,08, ao passo que a fiscalização apurou o
importe de R$ 75.612,93, a título de IRRF, a partir da Dirf de f. 17, apresentada pela
“Delegacia de Administração do MF/AM”, CNPJ n° 00.394.460/0058-87.
Nesta planilha constam, entretanto, não só rendimentos do ano-calendário 2000, mas
também de 1998 e 1999, que não correspondem ao período de competência
analisado. Por isso, a recorrente reporta-se ao percentual de 4,15% que teria sido
utilizado em 1998. Além disso, os rendimentos mencionados nesta planilha, referentes
ao ano-calendário de 2000, não equivalem aos indicados na Dirf de f. 17, entregue pela
fonte pagadora e que se embasou a fiscalização.
No caso em análise, o único documento fornecido pela fonte pagadora (Delegacia de
Administração do MF/AM, CNPJ 00.394.460/0058-87) é a Dirf de f. 17.
Os documentos de f. 45 a 205, por serem planilhas produzidas pela própria
interessada não são elementos hábeis de prova. O extrato de Consulta Histórica de
Pagamentos - SISBACEN (f. 47), embora indique informações mantidas por terceiro,
não informa se houve retenção de tributo na fonte, nem identifica a suposta fonte
pagadora.
Deste modo, a interessada não logrou comprovar a regularidade dos valores indicados
como imposto retido na fonte.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 3.7.2012 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 227), apresentou recurso voluntário, em 1.8.2012, assim manejado (fls.
229 e seguintes).
A Recorrente fez um apanhado geral dos fatos:
O Banco do Estado de Santa Catarina - BESC (incorporado pelo Banco do Brasil S.A.,
ora Recorrente) transmitiu à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis,
as DCOMP'S n° 06994.24793.050104.1.7.02¬8773 e n° 23298.05907.070104.1.3.02-
6519, pleiteando a compensação de débitos de CPMF da 4a e 5a semana de dezembro de
2003, nos valores de R$151.498,18 e R$ 978,04, respectivamente (Anexo 04).
A origem do crédito utilizado nas DCOMP's objeto do presente recurso é o saldo
negativo de IRPJ do exercício 2001, ano-calendário 2000, no valor de R$ 97.803,86,
devidamente evidenciado na ficha de n° 12 da DIPJ 2001, ano-calendário 2000 (Anexo
06).
DAS RETENÇÕES NA FONTE
Para a Recorrente a discussão que ora se inicia cinge-se ao fato de identificar o
quanto teria sido efetivamente retido a título de IRRF pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Delegacia de Administração do MF/AM, órgão da própria Receita Federal (CNPJ n°
00.394.460/0058-87), assim como aquelas promovidas pela CITICARD S.A. (CNPJ n°
34.098.442/0001-34).
No tocante à comprovação das retenções efetuadas pela própria Receita (CNPJ n°
00.394.460/0058-87), a Recorrente defendeu que seria no valor de R$ 81.882,14 decorrente, nos
termos da legislação de regência, da aplicação do percentual de 2,4% ao rendimento bruto de
R$3.411.768,56.
Em verdade, à luz do disposto na Lei n° 9.430, de 1996 e na Instrução Normativa
SRF/STN/SFC n° 28, de 1.3.1999, anteriormente citadas, para o código de receita 6188,
a retenção prevista, no percentual de 7,05%, sendo 2,4% a título de IRPJ, culminaria
numa retenção de R$81.882,44, conforme demonstrado no quadro...
E, portanto a forma de cálculo adotada pela DRJ estaria dissonante com o disposto
no art. 64, da Lei n° 9.430, de 1996, para as retenções promovidas.
Defendeu ainda que a comprovação das retenções na fonte efetivas pelo Banco
Citicard S.A. (CNPJ n° 34.098.442/0001-34), no valor de R$19.911,82, além do controle
paralelo das retenções realizadas por aquela fonte pagadora, forçoso convir que estas foram
devidamente registradas em sua contabilidade, conforme atestam as cópias autenticadas das
páginas do livro razão diário do então BESC (Anexo 07), confirmando o direito creditório
postulado.
Sustentou que o crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000,
efetivamente comprovado nos autos deste Processo Administrativo totalizaria o valor de
R$101.794,26, valor inegavelmente superior ao declarado na DCOMP (R$97.803,86), sendo,
portanto, suficiente o bastante para a compensação integral de todas as DCOMP declaradas,
objeto do presente recurso.
Asseverou ser dever do julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento
que entender necessário, privilegiando sobremaneira o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF).
Defendeu a revisão de ofício o lançamento tributário uma vez demonstrado que a
glosa e/ou redução do direito creditório seria totalmente improcedente.
Mencionou os princípios da verdade material e da informalidade, para concluir
que caberia ao órgão julgador, livremente, apreciar o feito, fundamentando as conclusões
declinadas em sua decisão e que não seria dado ao julgador administrativo deixar de apreciar
questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
28.
Portanto, conclui-se que, ao contrário de ser atividade ilegal, a "revisão de
ofício" do crédito tributário é medida vinculada (e não meramente discricionária)
imposta pelo nosso Direito Positivo, mas, além disso, indispensável no caso presente.
Para a Recorrente a homologação parcial (e não integral) das DCOMP
apresentadas, além de indevida, teria intuito meramente arrecadatório, sendo, por sua vez,
confiscatório, na medida em que viola frontalmente os preceitos constitucionais.
É o relatório.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, Assim, dele toma-se
conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, nos anos de 2000, no valor de R$ 3.553,13 , referente à diferenças de retenções promovidas
pela fonte pagadora de CNPJ n° 00.394.460/0058-87 entre o reconhecido pela fiscalização, a R$
75.612,93 e defendida pela Recorrente de R$ 77.892,04.
O crédito reconhecido pela fiscalização corresponde a R$ 75.612,93, em relação à fonte pagadora de CNPJ n°
00.394.460/0058-87. A interessada alega ter sido retido dessa fonte o importe de R$ 77.892,04. Supondo que seja
este o total de crédito possuído pela interessada, é possível identificar a parcela dos débitos incontroversamente não
compensados, pois a parcela remanescente dos débitos não cobertos por este crédito em compensação, constituem
matéria não contestada.
DCOMP n° 06994.24793.050104.1.7.02-8773
Código do
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
homologada
Compensação Não Homologada
Parcela
Contestada
Parcela Não
Contestada
5869
4a sem/12/03
02/01/04
151.498,18
117.880,56
3.553,13
30.064,49

DCOMP n° 23298.050907.070104.1.3.02-6519
Código do
Tributo
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor Original
do Débito
Compensação
homologada
Compensação Não Homologada
Parcela
Contestada
Parcela Não
Contestada
5869
5a sem/12/03
07/01/04
978,04
—
—
978,04
Assim as alegações trazidas em relação às fonte pagadora Banco Citicard S.A.
(CNPJ n° 34.098.442/0001-34) não serão conhecidas.
Pois bem.
Em que pese todo o esforço argumentativo trazido pela Recorrente, em relação à
matéria litigiosa o deslinde da questão passa tão somente pelos cálculos realizados a título de
retenção na fonte.

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Vejamos que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
apresentada pela Delegacia de Administração do MF/AM e único elemento de prova válido2 (e-
fl. 18) comprova retenções promovidas da ordem R$ 222.129,65:

No ano-calendário 2000, a norma em vigor sobre retenções na fonte feitas por
entidades publicas era a Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 28, de 1o de março de 1999. No
código de receita 6188 a retenção era feita no percentual de 7,05%, sendo de 2,4% a parcela
correspondente ao IRPJ.
Assim, matematicamente, o percentual de IRPJ (2,4%) representa 34,04% da
retenção promovida (R$ 222.129,65 * 34,04%), ou seja, R$ 75.612,93.
Portanto, sem reparos a decisão recorrida.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80

2 Os documentos de fls. 45 a 205, por serem planilhas produzidas pela própria interessada não são elementos hábeis
de prova.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, as provas colacionadas não são suficientes para alterar a decisão,
No caso em análise, o único documento fornecido pela fonte pagadora (Delegacia de
Administração do MF/AM, CNPJ 00.394.460/0058-87) é a Dirf de f. 17. Os
documentos de f. 45 a 205, por serem planilhas produzidas pela própria interessada não
são elementos hábeis de prova. O extrato de Consulta Histórica de Pagamentos -
SISBACEN (f. 47), embora indique informações mantidas por terceiro, não informa se
houve retenção de tributo na fonte, nem identifica a suposta fonte pagadora.
Por fim, mantem-se a decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/RPO, por meio do
Acórdão no 14-95.857, que encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária E cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da delimitação do litígio
Como se infere do relatório, a recorrente contestou tão-somente a glosa de IRRF
referente a órgão público, que no caso é a “Delegacia de Administração do MF/AM”.
CNPJ n° 00.394.460/0058-87.
A glosa de IRRF no importe de R$ 19.911,82, referente à empresa “Banco Citicard
S/A”, de CNPJ n° 34.098.442/0001-34, não foi contestada. Deste modo, os débitos
cujas compensações não foram homologadas, nem contestadas pela recorrente,
constituem matéria incontroversa, devendo ser objeto de imediata cobrança.
O crédito reconhecido pela fiscalização corresponde a R$ 75.612,93, em relação à fonte
pagadora de CNPJ n° 00.394.460/0058-87. A interessada alega ter sido retido dessa
fonte o importe de R$ 77.892,04. Supondo que seja este o total de crédito possuído
pela-interessada, é possível identificar a parcela dos débitos incontroversamente não
compensados, pois a parcela remanescente dos débitos não cobertos por este crédito em
compensação, constituem matéria não contestada.
Então, alocando-se este crédito aos débitos indicados na compensação apura-se débitos
não compensados de CPMF, código 5869, da 4a semana de 12/2003, no valor de R$
30.064,49, e da 5a semana de 12/2003, no valor de R$ 978,04. A apuração desses
valores encontra-se nos demonstrativos def. 211 a 213.
Do IRRF
Compulsando-se os documentos apresentados pela recorrente, verifica-se que eles não
são hábeis a comprovar o crédito pretendido.
Na planilha “Comprovante das Tarifas Pagas pela Receita - Exercício 2000”, produzida
pela própria recorrente e anexada à f. 45, é indicado rendimento pago de R$213.465,28
e retenção de IRRF no importe de R$ 77.892,08, ao passo que a fiscalização apurou o
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

importe de R$ 75.612,93, a título de IRRF, a partir da Dirf de f. 17, apresentada pela
"Delegacia de Administração do MF/AM", CNPJ n° 00.394.460/0058-87.
Nesta planilha constam, entretanto, não só rendimentos do ano-calendário 2000, mas
também de 1998 e 1999, que não correspondem ao período de competência analisado.
Por isso, a recorrente reporta-se ao percentual de 4,15% que teria sido utilizado em
1998. Além disso, os rendimentos mencionados nesta planilha, referentes ao ano-
calendário de 2000, não equivalem aos indicados na Dirf de f. 17, entregue pela fonte
pagadora e que se embasou a fiscalização.
As receitas devem ser reconhecidas de acordo com o regime de competência, segundo o
qual, na determinação do resultado do exercício, serão computados as receitas e os
rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda (Lei n°
6.404/76, art. 187, § 1o).
O IRRF somente poderá reduzir o imposto sobre o lucro real quando os rendimentos
que geraram a retenção também tiverem sido levados a resultado como receita. Isto
porque o IRRF constitui antecipação do IRPJ devido pelo contribuinte ao final do
período de apuração do lucro real, como se depreende da leitura do art. 2o, § 4o, inciso
III, da Lei n° 9.430/1996:
Art.2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Deste modo, o IRRF referente a receita de período de competência diverso ao do ano-
calendário de 2000, objeto de análise, não pode ser aproveitado em relação a este
período.
A interessada pode provai- o seu crédito por todas as formas em direito admitidas, mas
para a comprovação da alegada retenção, a legislação prevê especialmente a
apresentação do comprovante anual de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa Conjunta ^RF/STN/SFC n° 04,
de 18 de agosto de 1997 (grifei):
Ari. 23. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual da retenção, até 28 de fevereiro do ano
subseqüente, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado
pagamento: (Redação dada pela IN SRF/STN/SFC n- 3, de 16/11/1998)
I- o código de retenção; (Inchado pela IN SRF/STN/SFC no 3, de 16/11/1998)
II- a natureza do rendimento; (Incluído pela IN SRF/STN/SFC no 3, de 16/11/1998)
III- o valor pago, assim entendido o valor antes de efetuada a retenção; (Incluído pela
IN SRF/STN/SFC no 3, de 16/11/1998)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.806 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003427/2006-70

IV-o valor retido. (Incluído pela IN SRF/STN/SFC no 3, de 16/11/1998)
§ 1o A fonte pagadora poderá emitir o comprovante anual de retenção em meio
magnético, conforme especificações da Coordenação-Geral de Tecnologia e Sistema de
Informações Econômico Fiscais - COTEC, da Secretaria da Receita Federal.
§ 2° Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade
fornecer ao beneficiário do pagamento cópia impressa do DARF, desde que este
contenha, no campo destinado a observações, o valor pago, correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
§ 3o Anualmente, até 28 de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as entidades que
efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar, à
unidade da Secretaria da Receita Federal, na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total
retido, por contribuinte e código de recolhimento. (Redação dada pela IN
SRF/STN/SFC no 3, de 16/11/1998)
No caso em análise, o único documento fornecido pela fonte pagadora (Delegacia de
Administração do MF/AM, CNPJ 00.394.460/0058-87) é a Dirf de f. 17. Os
documentos de f. 45 a 205, por serem planilhas produzidas pela própria interessada não
são elementos hábeis de prova. O extrato de Consulta Histórica de Pagamentos -
SISBACEN (f. 47), embora indique informações mantidas por terceiro, não informa se
houve retenção de tributo na fonte, nem identifica a suposta fonte pagadora.
Deste modo, a interessada não logrou comprovar a regularidade dos valores indicados
como imposto retido na fonte.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 306
DF CARF MF
Original